Tribunal: TJMT
Processo: 0004849-65.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004849-65.2007.8.11.0041
Recorrente: Quatro Marcos Ltda.
Recorrido: Transportadora Djeime Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Quatro Marcos Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94220969):
“RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ENTREGA DAS MERCADORIAS PARA DOAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como é cediço a medida cautelar visa assegurar a eficácia e utilidade do processo principal, e, a análise do mérito da cautelar limita-se a verificação da existência da probabilidade do direito (‘fumus boni iuris’) e do perigo de dano (‘periculum in mora’) não sendo possível no processo cautelar discutir acerca do próprio direito material das partes, ressalvado como já dito a análise quanto à existência da probabilidade do direito e do perigo de demora.
2. Para a concessão da medida cautelar pretendida, é indispensável que o requerente instrua a inicial com a prova documental capaz de convencer o julgador acerca da probabilidade do direito alegada e da necessidade emergencial da medida, em face do fundado receio de perigo de dano.
3. Na hipótese dos autos a parte apelante/autora não trouxe aos autos prova de que a recorrida não teria condições de pagar a dívida após eventual sentença favorável à parte recorrente no processo principal, logo, não há falar no caso da presença do perigo de demora.
4. Sentença mantida.
5. Recurso desprovido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0004849-65.2007.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 13/07/2021, p. 19/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Quatro Marcos Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Medida Cautelar Inominada n. 0004849-65.2007.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Transportador Djeime Ltda., que, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§2o e 8o do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os documentos juntados aos autos, quais sejam: nota fiscal constando o frete, a realização e a guarda da mercadoria; o termo de entrega e recebimento da doação da mercadoria e o boletim de ocorrências lavrado evidenciam a probabilidade do direito do Recorrente”.
Recurso tempestivo (id 97549993) e preparado (id 98881977).
Contrarrazões no id 102245485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 300 e 301 do CPC, amparada na assertiva de que restou demonstrada a probabilidade do direito a partir dos documentos juntados aos autos, o que reclama a concessão de medida cautelar.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Assim, para a concessão da medida cautelar pretendida, é indispensável que o requerente instrua a inicial com a prova documental capaz de convencer o julgador acerca da probabilidade do direito alegada e da necessidade emergencial da medida, em face do fundado receio de perigo de dano.
Nesse contexto, após detida análise dos autos tenho que a sentença deve ser mantida.
Isso é assim porque, a parte apelante/autora não trouxe aos autos prova de que a recorrida não teria condições de pagar a dívida após eventual sentença favorável à parte recorrente no processo principal, logo, não há falar no caso da presença do perigo de demora.
De mais a mais, a possibilidade do direito, a meu sentir, não resta claramente demonstrada, porquanto da narrativa existente nos autos, a princípio, a recorrente também contribuiu para o atraso na descarga do produto.
(...)
Assim, não há nos autos a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar requerida, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe”. (id 94220969 - Pág. 4/5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a presença dos requisitos para a concessão de medida cautelar, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. ARROLAMENTO DE BENS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. A análise sobre os elementos necessários para a concessão de medida cautelar, exige o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é defeso na via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1114966/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.